Tribunal: STF
Processo: RE 225074
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E DE
RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES DE DIREITO SOBRE AS QUAIS SE FUNDA A
DEMANDA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.222/01 E LEI 10.431/02. HOMOLOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aludidas normas não fazem qualquer referência aos requisitos
processuais para a homologação da desistência e da renúncia. Em
razão disso, impõe-se a observância das regras do Código de
Processo Civil (artigos 38 e 267, § 4º), que, no caso, não foram
 observadas.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem
admitido a homologação de pleito de desistência após o julgamento
do recurso extraordinário. Nesse sentido, as Questões de Ordem
Recurso Extraordinário nºs 144.972 e 113.682, rel. Min. Ilmar
Galvão.
Agravo regimental improvido.